Tribunal: TJDFT
Processo: 0741066-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE DO RÉU. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PROVIDÊNCIA NÃO PROMOVIDA PELO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao autor da ação zelar pela regularidade do polo passivo, devendo indicar adequadamente o nome e demais qualificações do réu, com quem pretende demandar. Inteligência do art. 319, II, do CPC.
2. Em caso de falecimento do réu, o processo em curso deve ser suspenso, cabendo ao autor: (a) providenciar a alteração do polo passivo (substituindo o requerido pelo seu espólio, se o inventário não tiver sido concluído ou, ainda, pelos seus herdeiros, caso já tenha sido encerrado o inventário) e (b) promover a citação daquele que houver de figurar como réu, fornecendo os meios para realizá-la, nos termos do art. 313, I, § 1o e 2o, I e art. 796, ambos do CPC.
3. No caso, instado a regularizar o polo passivo, o autor apenas pleiteou a alteração do réu falecido pelo seu espólio, mas não forneceu os meios necessários à sua citação e, mesmo sendo intimado para a adoção dessa providência no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, quedou-se inerte, desatendendo, por conseguinte, a determinação judicial e dando causa à extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 239 e 485, inciso IV, ambos do CPC), ante a ausência de elementos mínimos para a concretização da citação.
4. Apelação conhecida e não provida.